Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-77.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-77.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 16.825.284/0001-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TAYNA TANAKA VIEIRA MARTINS - CPF: 059.125.061-69 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES DE SOUSA - CPF: 894.731.911-20 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), RICARDO NUNES DE SOUZA - CPF: 013.904.781-65 (AGRAVANTE), DAYANE MARIA ALVES DE SOUZA - CPF: 062.179.339-69 (AGRAVANTE), RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP - CNPJ: 08.940.753/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA NO PROCESSO DE FALÊNCIA. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 82 DA LEI 11.101/2005. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR DEFERIDA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos não há falar em
ofensa ao art. 82 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe ser vedado a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, uma vez que como apontado pelo órgão ministerial “o que se tem é o início de uma investigação para que a atribuição de responsabilidade seja declarada ou não.”

2. Inexiste
cerceamento de defesa, uma vez que instaurado o incidente
de desconsideração de personalidade jurídica
caberá ao magistrado de origem garantir o contraditório e a ampla defesa no procedimento instaurado, como previsto no art. 135 do CPC
.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Dayane Maria Alves de Souza e Ricardo Nunes de Souza
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT nos autos de desconsideração de personalidade jurídica nº 1003703-14.2022.8.11.0051, que
deferiu o pedido liminar para juntada da pesquisa feita pelo Sistema SNIPER; Quebra de sigilo bancário dos agravantes, por meio do SISBAJUD; decretar a indisponibilidade de bens dos requeridos, por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, até o montante de R$ 11.918.9891,33.

Os recorrentes contextualizam o recurso narrando que “
são pessoas físicas, eram proprietários da MASSA FALIDA DE RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAÇÃO LTDA EPP” (Id. 155502653, pág. 5)

Sustentam que a decisão afronta o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, pois nos autos do processo de falência da parte agravada (autos nº 1000935-57.2018.8.11.0051), o Juízo determinou a intimação pessoal dos representantes da massa falida, ora agravantes, para prestar esclarecimentos acerca dos negócios jurídicos da então empresa RIC Comércio Varejista de Algodão, entretanto a decisão do Juízo não foi cumprida, entretanto na petição inicial da dação de desconsideração da personalidade jurídica, a parte agravada expressamente argumenta que o descumprimento da decisão do Juízo se deu por inércia dos então representantes legais da falida, o que não condiz com a verdade dos fatos.

Esclarecem que “ao contrário do que aduz a Representante da Massa Falida, esta recebeu, os documentos solicitados dia 27.01.2022, conforme e-mail anexo” (Id. 155502653, pág. 6).

Relatam que, acerca dos documentos, o patrono da massa falida solicitou ao patrono dos requerentes que não fosse dada ciência nos processos da massa falida, conforme se comprova com os “prints” das conversas do aplicativo “whatsapp”.

Defendem que no caso há ofensa ao art. 82 da Lei 11.101/2005, uma vez que não fora observado a necessidade do processo de reconhecimento de responsabilidade civil para atos expropriatórios ou de indisponibilidade de bens.

Aduzem que os negócios jurídicos realizados com a empresa Nutrisoya Comércio de Cereais EIRELI, citada no laudo contábil, são legítimas e se encontram amparadas com notas fiscais. Citam ainda que causa estranheza o fato da parte agravada não relacionar a citada empresa no polo passivo da ação.

Afirmam que não há nenhum tipo de irregularidade nas operações entre a empresa RIC e a empresa MSGS/MATHEUS M. DE SOUZA LTDA E DEMAIS, pois estão todas instruídas com notas fiscais sendo certo que “o autor e seu representante, sequer observam que o valor que ENTROU para a empresa RIC foi
MAIOR
do que saiu... ORA, SE “SOBROU DINHEIRO” para massa falida como pode haver fraude ou desvio?.” (Id. 155502653, pág. 12, destaque no original)

Aduzem que o patrono da massa falida sempre teve acesso aos documentos, foi o único administrador judicial no processo de recuperação, sempre teve acessos aos balanços contábeis de 2018, leiloou o patrimônio da massa falida pelo seu site; de forma que “O que causa mais estranheza, excelências, é o porquê o patrono da agravada
NUNCA
peticionou nos autos da Recuperação (n.
1000935- 57.2018.8.11.0051
) informando que havia desvio.” (Id. 155502653, pág. 17, destaque no original)

Requer
a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, proferida nos Autos de Origem.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para cassar a decisão agravada.

Liminar deferida (Id. 155746162).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 158650711).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, no qual opina pelo desprovimento do recurso (Id. 160862674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se, no caso dos autos, é possível a instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Pois bem.

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser desprovido.

Como é sabido o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é possível a desconsideração de personalidade jurídica de forma incidental no processo de falência (
AgRg nos EREsp 418.385/SP
).

Ademais, não há falar em
ofensa ao art. 82 da Lei 11.101/2005, o qual dispõe ser vedado a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, uma vez que como apontado pelo órgão ministerial “o que se tem é o início de uma investigação para que a atribuição de responsabilidade seja declarada ou não.” (Id. 160862674, pág. 5).

Além disso, extrai-se dos autos após análise contábil da empresa Nutrisoya Comércio de Cereais Eireli verificou-se aquisição de mercadorias no montante de R$ 4.367.066,05 (quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil, sessenta e seis reais e cinco centavos) e pagamentos no valor de R$ 4.223.313,59 (quatro milhões, duzentos e vinte e três mil, trezentos e treze reais e cinquenta e nove centavos) entre o período 09/02/2021 a 19/03/2021.

Entretanto a empresa em questão foi declarada baixada pela Receita Federal em 27-04-2021 com o motivo de inexistente de fato.

Tal situação reforça a necessidade da investigação, pois cerca de um mês após a transação comercial a empresa foi baixada.

Igualmente, verifico que não há falar em cerceamento de defesa, uma vez que instaurado o incidente caberá ao magistrado de origem garantir o contraditório e a ampla defesa no procedimento instaurado, como previsto no art. 135 do CPC:

Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, e,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023